Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706437-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE LUIS BERTOLDI, HELIANA DE LIMA BRITO BERTOLDI AGRAVADO: CONDOMÍNIO SMDB CONJUNTO 29 LOTE 03 DESPACHO Intime-se a parte Agravante para que, em 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a informação da parte Agravada no id. 25068000, atinente a eventual possibilidade de acordo sobre o objeto discutido dos autos. Brasília/DF, 27 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora